Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Pena-base. Circunstâncias do crime. Fração. Suspensão da habilitação. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 4 dias de detenção e 13 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 2 meses e 21 dias, pelo crime de embriaguez ao volante.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do crime de embriaguez ao volante; (ii) se justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime; e (iii) se proporcionais a fração de aumento da pena-base, a pena de multa e o prazo da penalidade de suspensão da habilitação.
III – Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem, somadas à confissão do réu e ao termo de constatação de embriaguez, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. Constatado que o réu, ao cometer o crime de embriaguez ao volante, realizou manobras que expuseram a coletividade a risco real, ultrapassando os limites do tipo penal – realizou conversão em local proibido e dirigiu em sentido contrário ao da via -, justifica-se valorar negativamente as circunstâncias do crime.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada por prazo elevado, deve ser reduzida.
IV – Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 293 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, acórdão n. 1127211, 20170110033389APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 20.9.18; Acórdão 1687723, 0701135-03.2020.8.07.0012, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 13.4.23.